Tribunal: TJSP
Processo: 2111118-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Liminar deferida – Expedição do mandado para cumprimento – Urgência da medida não demonstrada – Calamidade pública – Pandemia – Suspensão do cumprimento de mandados até novas orientações para a retomada do trabalho presencial – Resoluções no 313 e 322/2020 do CNJ – Decisão monocrática que negou provimento a agravo de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Liminar deferida – Expedição do mandado para cumprimento – Urgência da medida não demonstrada – Calamidade pública – Pandemia – Suspensão do cumprimento de mandados até novas orientações para a retomada do trabalho presencial – Resoluções no 313 e 322/2020 do CNJ – Decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000671582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2111118-49.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Leme, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados MARGARETE APARECIDA MARCHI
ME (NÃO CITADO), MARCIO EDUARDO MARCHI (NÃO CITADO) e
MARGARETE APARECIDA MARCHI (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o juiz, que dava provimento e declara
voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 24 de agosto de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: LEME 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADO(S): MARGARETE APARECIDA MARCHI ME E OUTROS
VOTO No 47363
AGRAVO INTERNO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Liminar deferida
Expedição do mandado para cumprimento Urgência da
medida não demonstrada
Calamidade pública

Pandemia Suspensão do cumprimento de mandados até
novas orientações para a retomada do trabalho presencial
Resoluções no 313 e 322/2020 do CNJ
Decisão monocrática que negou provimento a agravo de
instrumento Decisão mantida Recurso desprovido.
Agravo interno contra julgado de fls. 160/1, que
negou provimento ao agravo de instrumento tirado de r. decisão que indeferiu
pedido de cumprimento do mandado de busca e apreensão, em ação fundada
em alienação fiduciária. O agravante sustenta, em síntese, que inexiste óbice
ao cumprimento da liminar, garantida pelo art. 4o, V, da Resolução 313/2020;
alega urgência, sob pena de perda ou deterioração do bem, pois quanto mais
se prorroga a retomada, mais se amplia a oportunidade de outros problemas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eis que a agravada está inadimplente desde dezembro/2018.
O agravo de instrumento foi decidido nos termos do
artigo 932 do CPC e da Súmula 568, do E. Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
A ação originária do presente recurso foi proposta
visando à retomada de bens móveis dados em garantia fiduciária, descritos na
inicial, tendo em vista o inadimplemento do termo de confissão de dívida
firmado pelas partes. O pedido de liminar de busca e apreensão foi deferido
em 23/10/2019 (fls. 83/4 - autos de origem), contudo, as diligências realizadas
em novembro e dezembro/2019 restaram negativas (fls. 97/99 - autos de
origem). Após indicação de novo endereço para diligência, insurge-se o
agravante contra decisão que indeferiu o cumprimento do mandado em razão
da pandemia da COVID-19.
Com efeito, a r. decisão agravada prolatada em
15/4/2020, foi disponibilizada no DJE em 17/4/2020, e publicada no primeiro
dia útil subsequente, ou seja, 20/4/2020, durante a vigência do Provimento
CSM 2549/2020, que instituiu o Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro
Grau em razão da pandemia da COVID-19, e estabeleceu no art. 4o, V, que
somente seriam apreciados os pedidos de busca e apreensão de bens, desde
que objetivamente comprovada a urgência.
No caso presente, a decisão foi proferida no intuito
de atender as medidas de distanciamento social, preservação da integridade
física do oficial de justiça no cumprimento de diligências e limitação da prática
de atos, em conformidade com o disposto no Provimento CSM 2549/2020, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos da Resolução 313 do CNJ, que vem sendo mantida de acordo com os
Provimentos CSM 2554/2020, 2555/2020 e Comunicado Conjunto 249/2020,
bem como Resolução 322/2020. Na espécie, não restou demonstrada a
extrema urgência para o imediato cumprimento da apreensão do veículo
prevista no decreto lei 911/69, que se trata de interesse patrimonial, portanto,
por ora, incapaz de sobrepor às medidas de enfrentamento da pandemia.
Deste modo, não há como se acolher a pretensão
recursal, impondo-se a manutenção da decisão agravada pelos seus próprios
fundamentos, não merecendo provimento o presente agravo interno.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A.
Agravados: Margarete Aparecida Marchi ME, Marcio Eduardo Marchi e Margarete
Aparecida Marchi
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26434
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
Há inadimplência desde dezembro de 2018, e já fora concedida
a liminar de busca e apreensão, ante a pandemia de coronavírus. Por outro lado, ausente
motivo para que não ocorra o cumprimento da liminar, em cumprimento à decisão
pretérita.
Observo, ainda, que a urgência decorre da concessão da liminar,
sendo evidente que o prosseguimento do feito depende do cumprimento da liminar, para
que a Requerida (que utiliza o bem, sem pagar a contraprestação, com evidente
enriquecimento indevido) possa apresentar defesa ou pleitear a purgação da mora.
Assim, dou provimento ao agravo interno e ao agravo de
instrumento, para afastar a decisão agravada, com o cumprimento da liminar em meu
voto , respeitado o entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
1227FAD0
5
5
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
12500775
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2111118-49.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.